Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior. Art. 50 do código civil. Ausência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Inexistência de pressupostos legais. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Padaria e Confeitaria Padoca Predileta Ltda, por ausência de elementos aptos a caracterizar abuso da personalidade jurídica. 2. O agravante sustentava a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial com a empresa sucessora, Padaria Santa Rosa Pães e Confeitaria Ltda., apontando identidade de endereço, ramo de atividade e continuidade operacional.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de bens penhoráveis, o encerramento da atividade empresarial e a existência de empresa sucessora no mesmo endereço configuram os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior adotada pelo art. 50 do Código Civil.
III. Razões De Decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige demonstração cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A mera dificuldade de localização de bens, a existência de empresa sucessora no mesmo ramo ou o encerramento das atividades não autorizam, por si sós, a medida.
5. Não comprovado o abuso de personalidade jurídica, prevalece a autonomia patrimonial da sociedade empresária.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens penhoráveis, encerramento irregular da empresa ou simples indícios de sucessão empresarial.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717026, AI 0727803-76.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 15/6/2023, DJE 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 1777909, AI 0726649-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJE 13/11/2023; TJDFT, Acórdão 1769034, AI 0728011-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 4/10/2023, DJE 7/11/2023; TJDFT, Acórdão 1776041, AI 0723985-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/10/2023, DJE 9/11/2023.